Tribunal: TCU
Processo: 029.267/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11529/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando a retificação do edital de cotação prévia de preço 01/2020 pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina/SP, de modo que as visitas técnicas pudessem ser realizadas também nos dias 28 e 31 de agosto de 2020 e a data limite para recebimento das propostas passasse a ser 4/9/2020 (peça 14). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 15), ao representante e à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina/SP. 1. Processo no TC Processo 029.267/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lais Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 03.526.177/0001-14). 1.2. Órgão/Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina/SP (CNPJ 43.002.005/0001-66). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Joaquim Vaz de Lima Neto (254914/OAB-SP) e outros, representando Lais Construções e Engenharia Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.